Tribunal: TJPA
Processo: 0801971-30.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801971-30.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDA LOBO COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE BENS DA AGRAVANTE (CARRO DE PASSEIO E VALORES). ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS ALIMENTARES EM CONTA CORRENTE E VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. ARGUMENTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM A RETÓRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O atual entendimento é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido pela agravada, percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança.

Os valores remanescentes de meses anteriores não são impenhoráveis, já que estes se incorporam ao patrimônio do devedor.

A agravante não deve ter observado a sistemática normativa disposta no artigo 134 do CTB (Lei 9.503/97), deixando de providenciar o trâmite necessário para a transferência da propriedade do mesmo, fato atribuível integralmente a sua própria conduta, sendo proprietária para fins de direito.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 29 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
FERNANDA LOBO COSTA
, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra decisão que que indeferiu o pedido de desbloqueio de bens (valores em conta corrente, inclusive), sob o fundamento que o valor que a agravada requereu desbloqueio não guarda a natureza alimentar própria das verbas salariais.

Irresignada recorre alegando essencialmente que os valores constritos se referem a indenização de férias recebida por ocasião da sua exoneração do cargo público, portanto verba salarial e seu bloqueio estaria em choque com o comando do art. 833, IV do CPC/15, e que o veículo OFK-7213 não lhe pertence mais.

Pede a antecipação da tutela recursal para desbloquear os valores referidos e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo nos termos da decisão ID278118.

Em contrarrazões ID645142 o Promotor pede o desprovimento.

O Parquet de 2º grau se manifestou pelo desprovimento ID1458032.

Petição ID2688239, pela agravante requerendo que lhes sejam estendidos os efeitos da decisão ID2404750 lançada nos autos do agravo de instrumento n. 0809033-53.2019.8.14.0000.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não comporta provimento pelos mesmos fundamentos já expostos em juízo de admissibilidade, razão pela qual reedito em parte aquela decisão que anda par e passo com as manifestações do Ministério Público.

Sabe-se que as hipóteses de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil visam a garantir, à toda evidência, o mínimo necessário para a subsistência e preservação da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a legislação infraconstitucional deve ser interpretada conforme os princípios previstos na Constituição Federal.

O atual entendimento é o de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido pela agravada, percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança.

Os valores remanescentes de meses anteriores não são impenhoráveis, já que estes se incorporam ao patrimônio do devedor. Sobre o tema, há entendimento lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. 1.230.060/PR, pela Segunda Seção, 2014, pela viabilidade da penhora da sobra de salário,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV E X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.

2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado no caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014.)

(Grifei)

Certamente o bloqueio de salário deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

Há casos, como este, em que é lícito concluir que a remuneração recebida passa a integrar o patrimônio do beneficiário e, a partir de então é utilizada, na maioria dos casos para pagamento das obrigações contraídas, seja em razão de sentença judicial ou pela assunção de obrigações no cotidiano de cada trabalhador. As regras de experiência comum evidenciam que toda e qualquer pessoa física utiliza suas fontes de renda para honrar obrigações. É, portanto, razoável concluir que a agravante possa agora utilizar valores dessa indenização de férias para pagar eventual condenação nesta demanda.

Como bem pontuou o
Parquet
para que seja mantida a indisponibilidade patrimonial, esclarecendo que, em relação ao veículo, a agravante não deve ter observado a sistemática normativa disposta no artigo 134 do CTB (Lei 9.503/97), deixando de providenciar o trâmite necessário para a transferência da propriedade do mesmo, fato atribuível integralmente a sua própria conduta, sendo proprietária para fins de direito e, em relação aos valores a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para preservar a natureza de verba alimentar, deve a verba estar depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, o que no caso da Agravante não se observa.

Não há como serem estendidos os efeitos da decisão ID2404750 lançada nos autos do agravo de instrumento n. 0809033-53.2019.8.14.0000 em favor da agravante uma vez que são situações diversas. Naquele agravo a empresa beneficiada da decisão proveu a entrega dos materiais conforme contratado e, em conformidade com o artigo 59 da Lei nº 8.666/49, a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração de adimplir o objeto executado, havendo aquele d. Relator entendido que não seria o caso de enriquecimento ilícito da empresa a ensejar a manutenção da medida constritiva, uma vez que o objeto do contrato foi devidamente cumprido.

Aqui, a agravante era diretora administrativa e financeira do DETRAN, responsável, portanto, pela absoluta regularidade nos processos licitatórios, o que não restou provado no caso, assim contata-se serem relações absolutamente distintas uma da outra.

Considerando que não há qualquer manifestação do juízo de 1º grau deferindo a gratuidade processual em favor da agravante e em sendo o MP o autor, estou por indeferi-la em sede recursal, pelo que determino a UPJ e a UNAJ que havendo custas recursais pendentes, façam constar as guias de recolhimento para que a agravante providencie o pagamento das mesmas.

Ante o exposto, mantenho o juízo inical e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA), 29 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2020